Tribunal: CARF
Processo: 37172.001439/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto da Súmula CARF no 196, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 196. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. TEMÁTICA VALE-TRANSPORTE EM PECÚNIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental, especialmente se o acórdão recorrido não aplicou entendimento posteriormente sumulado.
PROCESSO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADO A PROCESSO PRINCIPAL JÁ JULGADO. RESULTADO A SER REPRODUZIDO. ACUSAÇÃO FISCAL DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE FAZER CONSTAR EM GFIP TODOS OS FATOS GERADORES APURADOS NO PROCESSO PRINCIPAL VINCULADO. CFL 68. DECISÃO COLEGIADA NO PROCESSO PRINCIPAL QUE AFASTOU AS RUBRICAS DE VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA DA BASE TRIBUTÁVEL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELACIONADA QUE SEGUE O PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO PARTICULAR CANCELADA. REPRODUÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO PRINCIPAL. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada decorrente de fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada no processo de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37172.001439/2006-91
ACÓRDÃO
9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
ADOÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 196, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 196. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
TEMÁTICA VALE-TRANSPORTE EM PECÚNIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
2
processuais e a norma regimental, especialmente se o acórdão recorrido
não aplicou entendimento posteriormente sumulado.
PROCESSO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADO A PROCESSO PRINCIPAL
JÁ JULGADO. RESULTADO A SER REPRODUZIDO. ACUSAÇÃO FISCAL DE
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE FAZER CONSTAR EM
GFIP TODOS OS FATOS GERADORES APURADOS NO PROCESSO PRINCIPAL
VINCULADO. CFL 68. DECISÃO COLEGIADA NO PROCESSO PRINCIPAL QUE
AFASTOU AS RUBRICAS DE VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA DA BASE
TRIBUTÁVEL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELACIONADA QUE SEGUE O
PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO PARTICULAR CANCELADA.
REPRODUÇÃO
DO
RESULTADO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL.
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em
decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e
sendo a multa aplicada decorrente de fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo
de obrigação principal ser observada no processo de obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
3
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
668/674), bem como de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-fls. 530/635) ― com
fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação as
matérias admitidas pela Presidência da Câmara em despachos prévios de admissibilidade (e-fls.
720/723; e e-fls. 915/929, respectivamente) ― interposto, respectivamente, pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo, este devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentados
em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformados
com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância
proferida, em sessão de 29/09/2009, pela 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção, que
deu provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade
benigna pelo art. 32-A, da Lei no 8.212, com redação da MP no 449, consubstanciada no Acórdão
no 2301-01.782 (e-fls. 505/515), cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial
seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2005
(...).
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de
conhecimento por parte do administrador público. Enquanto não for declarada
inconstitucional pelo STF, ou examinado seu mérito no controle difuso (efeito
entre as partes) ou revogada por outra lei federal, a referida lei estará em vigor e
cabe à Administração Pública acatar suas disposições.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros da 3a Câmara /2a Turma Ordinária da
Segunda Seção de Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para aplicar a multa do artigo 32-A, ... da Lei no 8.212/91, com a
redação da MP no 449, nos termos do voto do(a) relator(a). O Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Júnior apresentará declaração de voto quanto à responsabilidade
dos sócios e assistência médica.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
4
Consta do referido acórdão, a despeito de não consignado na ementa, que a parcela
de vale-transporte íntegra o salário-de-contribuição, salvo exclusivamente se pago de acordo com
a sua legislação de regência (Lei no 4.718/1985 e Decreto no 95.247/1987) por força da alínea “f”
do §9o do art. 28 da Lei no 8.212. Logo, se o vale-transporte é pago em pecúnia tem natureza
remuneratória, por violar o Decreto no 95.247/1987. Conclui se tratar de uma utilidade, sendo um
ganho indireto. De mais a mais, questões constitucionais não são analisadas.
Consta, ainda, no referido acórdão, malgrado não registrado na ementa, que é
dever observar a retroatividade benigna dada pelo art. 106, II, do CTN. Conclui que a multa deve
ser calculada considerando as disposições da Medida Provisória no 449, isto é, aplicando o art. 32-
A, da Lei no 8.212, na redação conferida pela Lei no 11.941). De mais a mais, questões sobre
confisco, de índole constitucional, não são analisadas no contencioso fiscal.

Das matérias em rediscussão nos recursos especiais e respectivos Paradigmas

Recurso da Fazenda Nacional:
A matéria admitida para rediscussão quanto ao recurso especial do Procurador
trata da matéria (i) “Multa Auto de Infração de Obrigação Acessória - Retroatividade Benigna”.
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o mencionado
recorrente indicou como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no Acórdão no 9202-002.193, Processo no 35434.000658/2006-08 (e-fls.
675/705), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
(...)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
5
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais benéfica,
entre a vigente no momento da prática da conduta apenada e a atualmente
disciplinada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados
a título de multa nas NFLDs correlatas.
(...)

Recurso do Contribuinte:
A matéria admitida para rediscussão quanto ao recurso especial do Procurador
trata da matéria (i) “Vale-Transporte”.
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o mencionado
recorrente indicou como paradigma decisão da obrigação principal decorrendo da mesma
fiscalização da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção, consubstanciada no Acórdão no
2301-01.782, Processo no 37172.001438/2006-47 (e-fls. 636/657), cujo aresto contém a seguinte
ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/04/2005
(...). SALÁRIO INDIRETO. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA (...) NÃO
INTEGRAM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
(...)
O vale-transporte pago em pecúnia pela empresa não integra o salário de
contribuição, vez que não possui natureza salarial, estando de acordo com o §9o,
artigo 28 da Lei 8.212/91.
(...)
Referido acórdão foi levado posteriormente para a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, porém não houve reforma, entendendo-se que o pagamento de Vale-Transporte em
pecúnia não integra o salário-de-contribuição por seu caráter indenizatório, na forma do
entendimento do STF. Consta que a vedação ao pagamento em pecúnia no Decreto no 95.247
extrapolou os limites da Lei no 7.418 (Acórdão no 9202-002.650, de 24/04/2013).

Do resumo processual antecedente aos recursos especiais
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 126/258), após notificado em 21/12/2005, insurgindo-se em face do lançamento de ofício
(DEBCAD 35.476.139-0), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 26/37).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, por descumprimento de
obrigação acessória, em virtude do descumprimento do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, com a
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
6
aplicação de multa punitiva (CFL 68). Segundo a fiscalização previdenciária, a autuada não
informou à previdência social, por meio da GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas competências julho de 2000 a dezembro de 2004.
Consta que a obrigação principal (DEBCAD 35.570.508-7), que serve de paradigma,
exonerou a exigência fiscal sobre o vale-transporte.
Em decisão de primeira instância, ao tempo da Secretaria da Receita Previdenciária,
conforme Decisão-Notificação no 11.401-4/0219/2006 (e-fls. 328/338), decidiu-se, em resumo, ser
procedente a autuação, por isso mantendo a exigência, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 350/488),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto dos recursos especiais de
divergência em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional
para a matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim
estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da
legislação tributária em relação ao referido recurso fazendário.
A Presidência da Câmara também admitiu o recurso especial do Contribuinte para a
matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando,
igualmente, indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da
legislação tributária em relação ao mencionado recurso do sujeito passivo.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, em relação a
cada recurso, ter sido demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Determinado o seguimento, houve a apresentação de contrarrazões por cada parte.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para os temas admitidos, quando do capítulo do voto.
Todavia, registro que a admissão do recurso do contribuinte foi parcial, uma vez
que as matérias “Nulidade do acórdão – alegações de inconstitucionalidade devem ser apreciadas
em sede administrativa”, “Decadência”, “Ofensa aos princípios da isonomia processual, da
proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”, “Nulidade da
autuação – Da indevida indicação dos diretores como co-responsáveis”, “Não configuração da
infração – impossibilidade da aplicação da multa”, “Nulidade do auto de infração – vício material
na motivação”, “Ausência de conduta dolosa”, “Inconstitucionalidade na cobrança da multa com
caráter confiscatório”, não foram admitidas.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
7
Não houve interposição de agravo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Recurso da Fazenda Nacional:
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Multa Auto de Infração de Obrigação Acessória -
Retroatividade Benigna”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430 abarca duas condutas, quais sejam, o
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento) e, também, o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata), de modo que deve se aplicar o art. 35-A da
Lei no 8.212, a título de retroatividade benigna, que pode levar a multa ao limite de 75%, ao se
cotejar as multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) e a multa do art. 35-A.
Sintetiza dizendo que deve ser feito o seguinte comparativo para aferição da multa
mais benéfica: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, em sua redação anterior à Lei no 11.941, e das aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no
8.212, em sua redação anterior à Lei no 11.941; e a b) multa aplicada de ofício nos termos do art.
35-A da Lei no 8.212, acrescido pela Lei no 11.941.

Recurso do Contribuinte:
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Vale-Transporte”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o vale-transporte, ainda que pago em pecúnia, é indenizatório, portanto,
não se caracterizando como salário de contribuição. O entendimento estaria consolidado no STF e
no processo da obrigação principal, que serve de paradigma, esse foi o encaminhamento
consolidado, afastando-se o lançamento sobre a rubrica.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
8

Das contrarrazões
Contrarrazões pela Fazenda Nacional:
Em contrarrazões (e-fls. 940/945), a Fazenda Nacional se manifesta genericamente
aduzindo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar adequadamente a divergência,
devendo o recurso ser não conhecido.
No mérito, transcreve a decisão recorrida como razões, de modo a entender que o
vale-transporte em pecúnia deve ser base de cálculo de contribuições previdenciárias por violar o
art. 5o do Decreto no 95.247.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Contrarrazões pelo Contribuinte:
Em contrarrazões (e-fls. 731/745), o Contribuinte não se manifesta quanto ao
conhecimento do recurso.
No mérito, argumenta que a multa mais benéfica está limitada em 20% e não em
75%, que se aplica, em outras palavras, comparando-se as penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, com as regras do
hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, não se falando em art. 35-A.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não de cada recurso, individualizadamente analisado, no que foi
previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente,
finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
9
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional e o Recurso Especial de
divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF no 2302-00.260, tem por finalidade
hodierna rediscutir as matérias seguintes com o seu respectivo paradigma:

Recurso Especial da Fazenda Nacional:
(i) Matéria: “Multa Auto de Infração de Obrigação Acessória - Retroatividade
Benigna”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-002.193

Recurso Especial do Contribuinte:
(i) Matéria: “Vale-Transporte”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-01.782

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, dos
respectivos recursos especiais de divergência.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise de forma segmentada.
Antes, porém, quanto ao pressuposto extrínseco da tempestividade, observo que
ambos os recursos se apresentam tempestivos, como indicados nos despachos de admissibilidade
da Presidência da Câmara, os quais adoto como integrativos apenas neste específico ponto (§ 1.o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo sido
respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Ainda, antes de partir para a análise segregada por temas e por recorrentes,
importante consignar que resta adequada a representação processual, inclusive, quanto ao sujeito
passivo, está representado por advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário
anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é incabível a
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
10
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.

Conhecimento Recurso da Fazenda Nacional:
Matéria:
Multa Auto de Infração de Obrigação Acessória - Retroatividade Benigna.
Para tal temática, o Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para o
paradigma previamente admitido, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora
exerço e submeto ao Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
O acórdão paradigma utilizado com objetivo de comprovar o dissídio jurisprudencial
não mais possui força para tal finalidade, haja vista a questão nele constante ter sido objeto de
súmula em sentido contrário.
Deveras, o paradigma estabelece que deve se aplicar normativas que podem levar a
multa ao limite de 75%, ao se cotejar as multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada).
Ocorre que, este entendimento foi superado pela aprovação da Súmula CARF no 196, que assenta:

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
[grifei]
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202-010.872;
9202-010.666; 9202-010.633.

Portanto, o tema hodiernamente se encontrar sumulado, importante anotar que o
RICARF disciplina – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 –, não caber recurso especial de divergência de decisão de
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
11
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF no 196, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional
para o capítulo que trata da “Multa Auto de Infração de Obrigação Acessória - Retroatividade
Benigna”.
Conclusão quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em suma, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, por
isso, inclusive, não será analisado o mérito.

Conhecimento Recurso do Contribuinte:
Matéria:
Vale-Transporte [em pecúnia]
Para tal temática, o Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para o
paradigma previamente admitido, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora
exerço e submeto ao Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Explico.
Os casos fáticos-jurídicos para o capítulo em vergasta está no âmbito de
lançamento de ofício que envolve o vale-transporte pago em pecúnia.
O recorrente alega que o paradigma apresentado julgou a obrigação principal do
qual este auto de infração de obrigação acessória é correlato e decidiu que a verba relativa ao vale
transporte, ainda que paga em pecúnia possui natureza indenizatória, enquanto o recorrido
entendeu que a rubrica é remuneratória.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em relação à matéria suscitada.
O acórdão recorrido refere-se ao auto de infração por descumprimento da
obrigação acessória de informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Desta forma, decidiu por manter a autuação no que se refere a falta de informação em GFIP dos
valores relativos ao vale-transporte pago em pecúnia por entender que seria uma verba
remuneratória.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência do Contribuinte.
Mérito
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
12
Quanto ao juízo de mérito, observe-se que apenas o recurso especial do
contribuinte foi conhecido, assim passo a específica apreciação de forma capitulada.

Mérito do Recurso do Contribuinte:
- “Vale-Transporte” [em pecúnia]
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Sustenta que o vale-transporte, ainda que pago em pecúnia, não é remuneração,
mas sim verba indenizatória. Assevera que este foi o entendimento da decisão do processo
principal, a qual deve ser replicada. Alega, também, que este é o entendimento consolidado no
STF, por isso o lançamento deve ser afastado para os descumprimentos relacionados com a
rubrica em questão.
Muito bem.
É preciso dizer, inicialmente, que os autos em questão são obrigação acessória,
sendo que o processo principal foi resolvido em favor do contribuinte no ponto em questão.
Logo, conforme entendimento deste Colegiado, antes de qualquer enfrentamento
da tese de forma direta, é dever aplicar o teor daquela decisão dos autos principais dos quais este
deve refletir igual resultado.
Veja-se que o paradigma é a decisão do processo principal.
Portanto, é caso de provimento para aplicar o resultado do processo principal que
entendeu não ser o vale-transporte em pecúnia base de cálculo e, consequentemente, não gera as
multas acessórias destes autos, afastando-se o lançamento.
De mais a mais, doravante sempre em obiter dictum, a jurisprudência do CARF está
consolidada em torno da impossibilidade de considerar o vale-transporte fornecido aos
empregados, para custeio de transporte, como salário indireto, ainda que pago em pecúnia, nos
termos do enunciado deste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF no 89, a saber: “A
contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte,
mesmo que em pecúnia”.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já se pronunciou ao editar a sua
Súmula no 60, de 08/12/2011 (DOU 12/12/2011), com similar enunciado ao da súmula CARF acima
esposada, veja-se: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago
em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.”
Sendo assim, com razão o recorrente (Contribuinte) para afastar do lançamento os
descumprimentos relacionados com a rubrica do vale-transporte pago em pecúnia, aplicando-se o
resultado do processo principal.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.457 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37172.001439/2006-91
13
Conclusão quanto ao Recurso Especial do Contribuinte
Em suma, conheço do recurso especial de divergência do Contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento para afastar do lançamento os descumprimentos relacionados com a rubrica
do vale-transporte pago em pecúnia por aplicar o resultado do processo principal.

Conclusão conjunta dos Recursos Especiais
da Fazenda Nacional e do Contribuinte
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional por força da Súmula CARF no 196 e conheço do recurso especial de divergência do
Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento para afastar do lançamento os
descumprimentos relacionados ao vale-transporte pago em pecúnia por aplicar o resultado do
processo principal.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 960
DF CARF MF
Original